Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DE RECORRER CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE PATROCÍNIO INFIEL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO APÓS A MANIFESTAÇÃO. VALIDADE DO ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO MANDATO ANTERIOR. NULIDADE INEXISTENTE.
1. O instrumento de procuração juntado aos autos do processo, com poderes para manifestar desistência, assegura ao advogado o direito de renunciar ao prazo recursal relativo a atos judiciais exarados no processo.
2. Observado que a manifestação do desinteresse na interposição de recurso contra o v. acórdão exarada na fase de conhecimento foi apresentada por advogado que se encontrava devidamente constituído nos autos, não há razão para que seja desconstituído o trânsito em julgado e a consequente restituição do prazo recursal.
3. Correto o indeferimento da expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB/DF, para fins de apuração de eventual patrocínio infiel, quando inexistentes, nos autos, elementos mínimos de prova aptos a evidenciar possível ilicitude na atuação do advogado constituído pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.